Tribunal: CARF
Processo: 10880.944475/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.944475/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.440 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
PLASTIPRENE PLASTICOS E ELASTOMEROS INDUSTRIAIS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/11/2003
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE. DEFESA ADMINISTRATIVA. ALCANCE.
A manifestação de inconformidade e o subsequente recurso voluntário contra a
não homologação ou a homologação parcial de compensação têm como objeto
a análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado contra a Fazenda Pública,
nos termos do art. 74, da Lei n° 9.430/96 e art. 170, do CTN. Requerimentos
formulados pelo contribuinte de retificação de DCTF e alteração dos
parâmetros informados na compensação são estranhos ao processo de
compensação, não podendo ser conhecidos.
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.944475/2008-61
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944475/2008-61

Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Tratam os autos do PER/DCOMP n° 16143.42832.120204.1.3.04-5078,
transmitido pelo interessado em 12/02/2004, através do qual declarou compensação no
montante de R$ 324,12, relativa a pagamento indevido ou a maior de contribuição de
PIS/PASEP (Código de Receita 6912), recolhida em 14/11/2003, com débito próprio
de PIS/PASEP (Código de Receita 6912).
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de
dados da Receita Federal do Brasil - RFB, que emitiu em 07/10/2008 o Despacho
Decisório (N° de Rastreamento) 795100853 (fls. 01), assinado pelo titular da unidade
de jurisdição do contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada,
diante da inexistência de crédito.
Cientificado do Despacho Decisório em 13/10/2008, o contribuinte apresentou
em 10/11/2008, a Manifestação de Inconformidade, de fls. 11/12, alegando que:
(i) A PER/DCOMP ora contestada, n° 16143.42832.120204.1.3.04-5078, está
correta. Porém, na declaração n° 38186.83083.120204.1.3.04-5730 objeto de
impugnação protocolada em 13/10/2008 houve a indicação por erro de fato, de crédito
inexistente oriundo de pagamento a maior, correspondente ao DARF pago em
14/11/2003, receita 6912, número de pagamento: 4174923988-0, valor R$ 9.872,89.
(ii) Embora tivesse pago a maior em relação ao saldo devedor do PIS/PASEP da
competência outubro/04 (R$ 9.334,97), não havia a necessidade de documento de
compensação, eis que bastava a vinculação em DCTF do DARF mencionado mediante
o lançamento do valor utilizado para quitar o débito declarado. Como houve
pagamento a maior de R$ 537,92 é cabível a compensação de R$ 324,12 ora pleiteada.
(iii) Requer seja cancelada a impugnação epigrafada, bem como os débitos dela
advindos, lançados em conta corrente administrativo da Receita Federal do Brasil,
visto a prova cabal de quitação do débito de PIS/PASEP da competência de
outubro/03 apensa petição;
(iv) Permitam proceder as alterações necessárias em DCTF para que esta reflita
a realidade do documento de arrecadação que liquidou o débito declarado pela
requerente.
A 12a Turma da DRJ/SP1, Acórdão n° 16-30.717, negou provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944475/2008-61

A ausência de comprovação de incorreção na apuração da base de cálculo originalmente
informada em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) é causa
para não homologação da compensação efetuada.
Em recurso voluntário, o contribuinte aduz:
1) A não aceitação da negação da Manifestação de Inconformidade, conforme previsto
no Artigo 25, Inciso II, do Decreto n° 70.235 de 06/03/1972 e Artigo 48, §§1° e 2°, da
Instrução Normativa n° 600 de 28/12/2005 e alterações posteriores, o que faz mediante
as razões de fato aduzidas a seguir e documentos apensados a esta petição.
2) PROCESSO N° 10880.944.475/2008-61, Protocolo Auxiliar n° 1592
-
CAUTTE/DERAT/SP, de 10/11/2008, Intimação n° 5365/2011, negação da
Manifestação de Inconformidade improcedente (cópia anexa).
3) PER/DCOMP, objeto da impugnação ora contestada, transmitida em 12/02/2004,
Declaração
n°
38186.83083.120204.1.3.04-5730,
R$
9.334,97,
transmitida
indevidamente conforme discriminação a seguir.
4) PER/DCOMP, Declaração n°16143.42832.120204.1.3.04-5078, transmitida em
12/02/2004, Apuração: Nov/2003, Vencimento: 15/12/2003, R$ 324,12.
5) DARF, Apuração 31/10/2003, Receita 6912, vencimento 14/11/2003, Pago em
14/1112003, Banco Agência: 341/0194, Número de Pagamento: 4174923988-0, Valor
R$ 9.872,89.
6) DCTF – 4° Trimestre/2003, Receita: 6912 - PIS, Apuração: novembro/2003,
Vencimento: 15/12/2003, Débito: R$ 6.753,66.
7) Isto porquê, embora tivesse sido recolhido a maior em relação ao saldo devedor do
PIS da competência de outubro/03 (R$ 9.334,97), não havia a necessidade do
documento de compensação, eis que bastava a vinculação em DCTF do Darf supra
mencionado mediante o lançamento do valor utilizado para guitar o débito declarado,
porem pelo pagamento a maior ora demonstrado na ordem de R$ 9.872,89 é cabível a
compensação de R$ 324,12, PER/DCOMP em anexo e DCTF, com o débito apurado de
R$ 6.753,66, em anexo.
Ao final, requer:
A) Reconsideração do Item 1 acima, bem como o débito dela advindo, considerado
como débito excedente pelo fisco, lançado em conta corrente administrado pela Receita
Federal do Brasil, visto a prova cabal de quitação do Débito do PIS, da competência
10/2003 apensa A petição.
B) impugnação epigrafada seja cancelada, bem como os débitos dela advindos,
lançados em conta-corrente administrativo da Receita Federal do Brasil, visto a prova
cabal de quitação do débito de PIS da competência de outubro/03 apensa à petição;
C) Seja cancelada a PER/DCOMP (item 3) para todos os efeitos legais, uma vez que o
contribuinte está impossibilitado de tal procedimento.
D) Permitam proceder As alterações necessárias em DCTF para que esta reflita a
realidade do documento de arrecadação que liquidou o débito declarado pela
Requerente, nos termos aqui declarados.
É o relatório.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944475/2008-61

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, contudo será conhecido apenas em parte, como
se explicitará a seguir.
O contribuinte pleiteou o direito creditório no valor de R$ 9.872,89 com a
apresentação do PER/DCOMP.
O sistema cruzou as operações de forma eletrônica, em cumprimento aos art. 73 e
74, da Lei no 9.430/1996. Ressalte-se que a verificação eletrônica da PER/DCOMP busca a
certeza e liquidez do crédito, por meio do confronto entre os dados do direito creditório
solicitado e àqueles constantes nas demais declarações e pagamentos efetuados pelo contribuinte.
No caso em comento, a compensação não foi homologada, diante da inexistência
de crédito.

Em recurso voluntário, a Recorrente afirma que, “embora tivesse sido recolhido a
maior em relação ao saldo devedor do PIS da competência de outubro/03 (R$ 9.334,97), não
havia a necessidade do documento de compensação, eis que bastava a vinculação em DCTF do
Darf supra mencionado mediante o lançamento do valor utilizado para quitar o débito
declarado, porém pelo pagamento a maior ora demonstrado na ordem de R$ 9.872,89 é cabível
a compensação de R$ 324,12, PER/DCOMP em anexo e DCTF, com o débito apurado de R$
6.753,66”.
Então, requer a autorização para retificação da DCTF para que esta reflita a
realidade do documento de arrecadação que liquidou o débito declarado.
Assim, o contribuinte:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944475/2008-61

(i) Informou na DCTF do 4° trimestre de 2004 como débito apurado para o
PIS/PASEP (Código de Receita 6912) em outubro daquele ano o valor de R$ 10.004,37 e o
mesmo valor no campo "Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior".
(ii) O DARF recolhido para o período de apuração 31/10/2003, arrecadado em
14/11/2003 foi de R$ 9.872,89. Este DARF não foi informado na DCTF.
(iii) Ao invés de retificar a DCTF, informando o DARF pago, transmitiu o
PER/DCOMP.
Então, tem-se que:
(i) O PER/DCOMP não é o instrumento hábil para retificar informações
supostamente prestadas incorretamente em DCTF;
(ii) Do que consta nos autos, o débito declarado em DCTF foi de R$ 10.004,37,
maior do que o valor do DARF arrecadado de R$ 9.872,89.
Todavia, em recurso voluntário, aponta o pagamento a maior de R$ 9.872,89,
pleiteando o valor de R$ 324,12 como crédito, bem como o débito apurado de R$ 6.753,66.
Dessa forma, altera os parâmetros postos na manifestação de inconformidade:
2.Isto porquê, embora tivesse sido recolhido a maior em relação ao saldo devedor do
PIS da competência de outubro/03 (R$ 9.334,97), não havia a necessidade do
documento de compensação, eis que bastava a vinculação em DCTF do Darf supra
mencionado mediante o lançamento do valor utilizado para quitar o débito declarado,
porem pelo pagamento a maior ora demonstrado na ordem de R$ 537,92 é cabível a
compensação de R$ 324,12 conforme PER/DCOMP em anexo.
(iii) A manifestação de inconformidade e o subsequente recurso voluntário contra
a não homologação ou a homologação parcial de compensação têm como objeto a análise da
liquidez e certeza do crédito pleiteado contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 74, da Lei n°
9.430/96 e art. 170, do CTN;
(iv) O requerimento de retificação de DCTF não se inclui no processo
administrativo de compensação. Tem procedimento próprio, conforme art. 9° e 10 da Instrução
Normativa RFB no 1.599/2015.
Por conseguinte, os requerimentos formulados pelo contribuinte de retificação da
DCTF e alteração de parâmetros da compensação são estranhos ao processo de compensação,
logo não devem ser conhecidos nestes autos.
No tocante à liquidez e certeza do crédito pleiteado, o contribuinte não teceu uma
linha sequer sobre a legitimidade. Dessa forma, cabia-lhe, em primeiro lugar demonstrar porquê
o pagamento foi feito a maior. Houve erro de escrituração? Houve erro na composição da base
de cálculo? Qual a origem do crédito? Tudo isso com suporte em documento fiscal e contábil,
que sustentasse o erro cometido.
É sabido que, conforme prescreve o art. 170, do CTN, a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944475/2008-61

Dessa forma, na ausência de demonstração da existência do crédito e da
documentação a ele referente, a pretensão não merece acolhida, uma vez que, considera-se que o
ônus de provar recai a quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/15.
Em vista disso, restam ausentes a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Logo, a
decisão recorrida deve ser mantida incólume.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital